Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-56.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028751-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1028751-56.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.1028751-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
João Ricardo Filipak

Recorrida:
HDI Seguros S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS ASTREINTES INDEFERIDA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na hipótese, embora o autor afirme o descumprimento da obrigação de fazer, não juntou documento probatório neste sentido, ônus que lhe cabia, ao teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1028751-56.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.1028751-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
João Ricardo Filipak

Recorrida:
HDI Seguros S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de João Ricardo Filipak
.

Ação:
Obrigação de Fazer e Entregar com Pedido de Antecipação da Tutela Multa Diária e Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 253864699)
:
excluiu de ofício a multa cominatória e indeferiu o pedido de execução das
astreintes
no valor

de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253864704): requer a reforma da sentença para ser deferido o pedido de execução das
astreintes.

Contrarrazões
(Id. 253864709):

defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1028751-56.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.1028751-56.2021.8.11.0003

Recorrente:
João Ricardo Filipak

Recorrida:
HDI Seguros S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam integrar a este voto
.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor a sentença que excluiu de ofício a multa cominatória e indeferiu o pedido de execução das
astreintes
no valor

de
R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais)
ante a inércia do autor, quanto ao cumprimento da tutela.

O recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não é devida a exclusão da multa, uma vez que a recorrida não cumpriu a obrigação de fazer imposta na tutela provisória deferida, que, em tese, estaria com 194 (cento e noventa e quatro) dias de atraso, assim requer a execução da multa.

Do resumo fático da demanda extrai-se que o caso em tela trata-se ação de obrigação de fazer com pedido liminar, em razão da demora excessiva no conserto de veículo segurado.

Na decisão proferida em 29/11/2021 foi deferida a medida liminar para que a seguradora providenciasse a entrega do veículo consertado, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A seguradora recorrida em contestação de Id. 253864197, informou que, em razão da perda total do veículo sinistrado realizou o pagamento integral da indenização, conforme acordo firmado entre as partes, assim como apresentou o termo do acordo assinado pelo autor em Id. 253864198, pugnado pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o cumprimento da obrigação em 20/06/2022.

Após o trâmite regular do feito, em 20/10/2022, sobreveio a sentença de parcial procedência, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano morais, assim como declarou a perda do objeto em relação ao pedido de danos materiais (Id. 253864669).

Em 25/11/2022 a seguradora recorrida apresentou em Id. 253864671 manifestação, informando o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar conforme comprovante de pagamento em Id. 253864672.

O recorrente em 14/03/2023 apresentou pedido de cumprimento de sentença pugnado pelo pagamento da multa no importe de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), ao argumento de que a recorrida não havia cumprido a obrigação de fazer.

Nota-se que em decisão de Id. 253864674 (21/03/2023) o juiz de primeiro grau intimou o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em consonância ao artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de arquivamento.

Todavia, em petição Id. 253864675, o autor pugnou pela expedição de alvará em relação aos valores depositados no feito, deixando de se manifestar quanto à execução das
astreintes
.

Somente em 07/06/2023 o recorrente apresentou a planilha de débitos atualizada requerendo o prosseguimento da execução.

Da análise do feito, embora o autor afirme o descumprimento da obrigação de fazer, constata-se que ele manteve-se inerte, não informando ao juízo o descumprimento assim como não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações.

Ademais, da leitura do caderno processual, nota-se que as partes firmaram um acordo, tendo a recorrida apresentado comprovação do pagamento integral do veículo, deste modo não há que se falar em execução da multa.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade das provas e da persuasão racional permitem ao magistrado, destinatário das provas, inadmitir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da causa, cabendo-lhe, no caso concreto, avaliar quais devem ou não ser produzidas.
A execução provisória das astreintes não merece prosperar, ante a ausência de título executivo judicial a ensejar o cumprimento de sentença, visto que não houve comprovação do descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MS - AC: 08393790920178120001 MS 0839379-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado pelo juízo de 1º grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025